Tribunal: CARF
Processo: 10880.904778/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.904778/2006-89
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.110 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
HUNTSMAN QUÍMICA BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2000 a 31/12/2000
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nas hipóteses de compensação considerada não declarada, estabelecidas no art.
74, § 12, da Lei no 9.430/96, não há o que homologar, sendo inaplicável esta
regra.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA DE MORA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Sendo a
compensação não homologada, a cobrança do tributo indevidamente
compensado deverá ser realizada juntamente com seus acréscimos legais.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AOS PROCURADORES/ADVOGADOS.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo, conforme Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso para declarar a
homologação tácita das declarações de compensação apresentadas antes do dia 06/11/2003.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros Reche,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo
Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904778/2006-89
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.110 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904778/2006-89

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão
Preto (DRJ-RPO):
A interessada transmitiu várias PER/DCOMP por via eletrônica, com diversos valores,
sendo a primeira, de n° 00007.09629.300503.1.3.0l-8003, de fls. 01/55, transmitida em
30/05/2003, no montante de R$ 39.501,90, tendo como direito creditório o crédito de
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de que trata a Lei n° 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. l 1, concernente ao 4° trimestre-calendário de 2000.
No total, as diversas PER/DCOMP`s transmitidas, de 30/05/2003 a 07/12/2004,
perfazem o montante de RS 10.976.913,31 de débitos, conforme demonstrativo de fls.
128/130.
Em 03/11/2008, foi proferido, no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Administração Tributária em São Paulo, SP, Despacho Decisório em que foi
indeferido plenamente o pleito da interessada, com a não-homologação das
compensações vinculadas ao direito creditório em exame: não há saldos credores na
escrita fiscal da requerente para o trimestre em tela, conforme o demonstrativo inserto
na decisão; houve, sim, pagamentos em DARF para os decêndios do trimestre, que
apresentavam saldos devedores.
Insatisfeita com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência em 06/11/2008,
conforme aviso de recebimento nos autos, a interessada ofereceu, em 05/12/2008, a
manifestação de inconformidade de fls. 141/153, subscrita pelos patronos da pessoa
jurídica, qualificados nos instrumentos legais de fls. 169/170, em que aduz, em síntese,
que das 48 (quarenta e oito) PER/DCOMPs enviadas eletronicamente, a
manifestante reconhece alguns débitos (demonstrativo de fls. 143/144) e afirma que
irá oportunamente parcelá-los e, assim, não podem ser exigidos, devendo
permanecer com a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, VI); a manifestação de
inconformidade objetiva a reforma da decisão somente quanto a outros débitos
(demonstrativo de fl. 144) que devem também permanecer com a exigibilidade
suspensa (Lei n° 9.430/96, art. 74, §§ 9° e 11); tendo sido validamente notificada da
decisão em 06/11/2008, teria ocorrido a homologação tácita para as declarações de
compensação apresentadas antes de 06/11/2003 (demonstrativo de fl. 147), não sendo
possível a glosa e a cobrança dos débitos compensados de acordo, inclusive, com
entendimento do Conselho de Contribuintes; houve declarações de compensação
apresentadas em duplicidade, sendo o correto informado em DCTF, e outras que
não ocorreram de fato e cujos débitos não foram informados em DCTF
(demonstrativos de fl. 149) e que devem ser excluídos e não podem ser exigidos sob
pena de locupletamento ilícito do erário; constituídos os débitos via DCTF, consoante
jurisprudência do STJ, não é cabível a aplicação de multa (de ofício ou de mora),
somente cabível na hipótese de lançamento (CTN, art. 142), sob risco de ofensa dos
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; por derradeiro,
requer a reforma da decisão recorrida com o reconhecimento e a declaração da
homologação tácita para as compensações especificadas, com o cancelamento dos
respectivos débitos; o reconhecimento e a declaração da duplicidade dos débitos
discriminados com o cancelamento dos débitos; ou que, pelo menos, seja cancelada a
multa aplicada; todas as intimações devem ser enviadas para o endereço da sede da
empresa.
A DRJ-RPO, em sessão datada de 17/06/2009, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 14-
24.656, às fls. 404/407, com a seguinte ementa:
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.110 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904778/2006-89

DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA DOS EFEITOS LEGAIS.
As compensações indevidas, com base em créditos escriturais inexistentes, não surtem
os efeitos próprios das declarações de compensação e são os respectivos débitos
passíveis de cobrança.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou
Recurso Voluntário em 31/08/2009, às fls. 412/430, repetindo, basicamente, as mesmas
alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lazaro Antônio Souza Soares, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche, em parte, as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo parcial conhecimento.
I – DA ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Alega o Recorrente que a Lei 9.430/96 (art. 74, § 5°) estabelece o prazo de 05
(cinco) anos para a homologação das declarações de compensação, contados da apresentação da
respectiva PER/DCOMP, após o que se opera a homologação tácita.
Afirma que, para a contagem desse prazo, há que se considerar que a Recorrente
somente foi validamente notificada do despacho decisório (que não homologou as declarações de
compensação) em 06/11/2008. Logo, as declarações de compensação apresentadas antes do dia
06/11/2003 já teriam sofrido, em seu entender, os efeitos da homologação tácita, não mais sendo
possível sua não homologação expressa nem a sua glosa.
A DRJ negou provimento a este pedido, sob o seguinte fundamento, in verbis:
Como se pode concluir do texto da Instrução Normativa SRF n° 210, de 30 de setembro
de 2002, art. 21, caput, a declaração de compensação sem fundamento em crédito
passível de ressarcimento carece de previsão legal: é uma impossibilidade jurídica e
não surte os efeitos previstos na legislação. Portanto, não é aplicável aos débitos,
inadimplidos e compensados com falso balizamento em direito creditório, o prazo
quinquenal para homologação previsto na Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 5°,
segundo a redação introduzida pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, art. 17.
Tampouco é aplicável o § 2° do art. 74 da mesma Lei n° 9.430, de 1996, trazido pela
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 49, que trata da extinção do crédito
tributário no caso de compensação declarada. Muito menos pode se falar em suspensão
da exigibilidade.
(...)
Em suma, inexistente o direito creditório com espeque no qual foram transmitidas
eletronicamente as diversas PER/DCOMP’s, não têm estas, por conseguinte,
embora existentes, o efeito jurídico próprio das declarações de compensação. Os
débitos compensados continuam em aberto, isto é, sem a respectiva extinção do crédito
tributário que representam, e devem ser cobrados da forma prevista na legislação, em
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.110 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904778/2006-89

intimação com prazo trintidial, conforme foi feito, pois há informação dos débitos em
causa em DCTF, conforme consta dos autos.
Contudo, observa-se que o julgador de piso não interpretou corretamente a
legislação. É verdade que a compensação sem fundamento em crédito passível de ressarcimento
deve ser não homologada, porém dentro do prazo quinquenal, ao contrário do entendimento
contido no Acórdão de piso. Ora, se assim não fosse, este prazo nunca seria aplicável, e a
Fazenda Nacional poderia, a qualquer tempo, rever todas as DCOMP’s que entendesse conter
créditos não passíveis de ressarcimento.
O julgador de 1a Instância parece se confundir com a regra do art. 74, § 12, da Lei
no 9.430/96:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito:
Apenas nos casos em que a compensação deva ser considerada não declarada há
que se falar em impossibilidade de homologação tácita, não sendo esta a situação aqui discutida.
Assim, correta a afirmação do contribuinte de que as DCOMPs apresentadas antes
do dia 06/11/2003 teriam sido homologadas tacitamente, tendo em vista que, de acordo com o
Aviso de Recebimento (AR) à fl. 108, a ciência do Despacho Decisório somente ocorreu em
06/11/2008. São as seguintes DCOMPs:

Pelo exposto, voto por dar provimento ao pedido do Recorrente.

II – DA ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE PER/DCOMP (REFERENTE
AOS MESMOS DÉBITOS)
Sustenta o Recorrente que, conforme se verifica da parte final da decisão
recorrida, os Julgadores entenderam que devem ser levados em conta os débitos em duplicidade,
consoante a ressalva feita pela ora Recorrente. Entretanto, em que pese esta consideração, a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente foi integralmente indeferida.
Em razão disso, a Recorrente entende por bem reiterar os argumentos relativos a
duplicidade de PER/DCOMPs referente aos mesmos débitos. Para tanto, requer seja
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.110 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904778/2006-89

expressamente reconhecida e declarada a duplicidade dos débitos declarados nos PERDCOMP's
indicados a seguir, tornando-os sem efeito, determinando apenas o seu arquivamento e,
conseqüentemente, o cancelamento dos respectivos débitos, pois o Recorrente teria,
supostamente, apresentado 02 (dois) PER/DCOMP's para a compensação do mesmo débito:

O Recorrente demonstra a duplicidade das compensações da seguinte forma (fl.
425):
As compensações glosadas por não haverem sido homologadas e que foram declaradas
em DCTF estão indicadas abaixo (DOC. 06 da impugnação):

Por outro lado foram declaradas em duplicidade por equívoco as seguintes
compensações (DOC. 07 da impugnação) as quais repita-se não ocorreram de fato e não
foram declaradas em DCTF:

A decisão da DRJ foi nos seguintes termos:
Na cobrança, contudo, devem ser levados em conta os débitos em duplicidade,
consoante a ressalva feita pela interessada.
Por todo o exposto, reputo como INDEFERIDA a solicitação invocada
administrativamente.
A DRJ não especificou quais débitos foram compensados em duplicidade,
deixando a cargo da unidade local da Receita Federal realizar essa análise. De qualquer forma,
está equivocada a conclusão do Acórdão de piso, pois resta evidente que a solicitação foi
“deferida parcialmente”, e não “indeferida”.
A matéria não foi objeto de Recurso de Ofício, pois inferior ao limite de
R$2.500.000,00.
Assim, entendo que não cabe conhecer da matéria nessa instância. Como
decidido, cabe à unidade local analisar as DCOMPs acima identificadas, comparar com os
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.110 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904778/2006-89

valores dos débitos declarados em DCTF, e concluir para quais destes houve compensação em
duplicidade, e até mesmo se ocorreu efetivamente tal excesso, pois não se pode esquecer que o
fato de existirem duas compensações de R$ 72.531,91 para a Cofins – NC, por exemplo, não
implica em equívoco, se o débito declarado em DCTF era de R$145.063,82 (R$72.531,91 +
R$72.531,91).
Pelo exposto, voto por não conhecer deste pedido.

III - DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE
MULTA
Alega o Recorrente que a multa que lhe foi imposta não é devida, in verbis:
Não obstante a Recorrente estar segura de que será reconhecida a referida homologação
tácita (confirmação da decadência do direito da RFB glosar as compensações
declaradas) e que as duplicidades apontadas serão tornadas sem efeito (e os respectivos
débitos serão cancelados), caso assim não entendam V.Sas., o que não se acredita, a
exigência de multa não pode prosperar.
(...)
Do contrário, a exigência de qualquer penalidade (multa de mora e/ou multa de ofício)
ofenderá o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e
ainda, o preceito do art. 142 do CTN.
Sendo assim, caso persistam as exigências em tela, no mínimo, há que se cancelar as
multas. Daí dizer que a r. decisão recorrida deverá ser reformada, no mínimo, em
relação ao cancelamento de toda e qualquer multa aplicada em relação aos débitos
declarados via DCTF.
No entanto, não há fundamento para o cancelamento da multa de mora. Não
sendo homologada a compensação, o tributo compensado fica em aberto, pois a extinção do
crédito da União estava condicionado à posterior homologação, nos termos do art. 74, § 2o, da
Lei no 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei
no 10.637, de 2002)
Não consta deste processo a lavratura da multa isolada de 50% sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.110 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904778/2006-89

IV
–
DA
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DOS
PROCURADORES
DA
RECORRENTE E DO ENVIO DAS INTIMAÇÕES AO ENDEREÇO DA SEDE DA
EMPRESA
Apesar da solicitação do Recorrente, as intimações devem ser dirigidas ao
endereço que consta no cadastro CNPJ. Caso tenha havido alguma alteração, é obrigação do
contribuinte comunicar este fato à Receita Federal. No caso do IPI, a apuração é realizada de
forma descentralizada, logo a intimação deve ser realizada ao estabelecimento que alega possuir
o direito ao crédito.
Quanto ao pedido de intimação dos procuradores, há vedação expressa neste
Conselho, conforme a Súmula CARF no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Pelo exposto, voto por negar provimento a este pedido.

V – CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida,
dar provimento parcial ao recurso para declarar a homologação tácita das declarações de
compensação apresentadas antes do dia 06/11/2003.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator

Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital